Tribunal: STF
Processo: ARE 1317536
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 4° DA LEI 7.492/86. ART. 1°, VI, LEI 9.613/1998. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.719/08. LICITUDE DAS PROVAS. VALIDADE DO ACORDO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS-MLAT. VALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO NOS EUA. VALIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ADITAMENTO DAS RAZOES RECURSAIS. PRECLUSÃO. APENSAMENTO DE INQUERITO POLICIAL. INEXISTENCIA DE NULIDADE. POSTERIOR VISTA DOS AUTOS PELA DEFESA. GESTÃO FRAUDULENTA. EMENDATIO LIBELLI. EVASÃO DE DIVISAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. AUSENCIA DE MATERIALIDADE. PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. A incompetência territorial constitui nulidade relativa, sendo que a posterior ratificação dos atos pelo juízo competente é meramente declaratória, conferindo validade aos atos anteriores ao recebimento da denúncia por parte de juízo territorialmente incompetente tem o condão de interromper o prazo prescricional.
    2. Não havendo recurso da acusação, a prescrição deve ser regulada pela pena em concreto. Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada, temos que a mesma prescreve em 8 (oito) anos. Não houve o transcurso do lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição entre os marcos interruptivos.
    3. Não há obrigatoriedade na renovação do interrogatório realizado antes da vigência da lei 11.719/08, ocorrida em 20 de agosto de 2008. O artigo 400 do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei n° 11.719/08, constitui norma meramente processual e, portanto, sujeita à regra do tempus regit actum, nos moldes do artigo 2° do mesmo diploma, aplicando-se de imediato aos processos em curso, porém sem eficácia retroativa, mesmo que suas normas se revelem mais favoráveis à defesa.
    4. Todos os documentos foram obtidos nos Estados Unidos via pedido de cooperação judiciária internacional com base no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos (MLAT) promulgado no Brasil pelo Decreto n° 3.810/2001. Se irregularidades ocorreram no processo americano, não cabe à Justiça Federal brasileira questioná-las, eis que os atos praticados perante o país requerido seguem as leis vigentes naquele país. Impor as regras brasileiras seria atentar contra a soberania do país requerido. As autoridades brasileiras que receberam toda a documentação através do MLAT requereram à Justiça brasileira autorização de quebra de sigilo bancário sobre o material recebido e, assim, utilizada como prova judicial.
    5. A perícia grafotécnica foi deferida pelo Juízo, sendo que a defesa esteve presente na audiência de colheita de material gráfico e não apresentou quesitos naquela oportunidade. Se irregularidade houve, a própria defesa contribuiu para tanto, não podendo agora alegar inconformismo. Não ficou demonstrado prejuízo ao réu, motivo pelo qual não há cogitar-se de qualquer nulidade nas provas colhidas.
    6. Aditamento às razões recursais não pode ser conhecido, em razão de sua intempestividade e da preclusão consumativa quanto à interposição do recurso criminal.
    7. Não há nulidade na ausência de intimação da defesa para se manifestar sobre a juntada de outro inquérito policial instaurado em face do réu. O réu teve amplo acesso a ambos os feitos e optou por ser representado por advogados diferentes em cada um deles. A falha de comunicação ao defensor sobre a existência de procedimentos diversos sobre fatos correlatos deve ser imputada ao réu. Assim, não se pode admitir arguição de nulidade à que deu causa. Ademais, a atual defesa do réu teve acesso aos autos e, por conseguinte, ao inquérito policial apensado em diversas oportunidades.
    8. Aplicado o art. 383 do CPP, pois a conduta imputada ao recorrente amolda-se ao delito do artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986.
    9. Materialidade e autoria do delito do art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986 estão comprovadas. O réu, como administrador de empresa equiparada à instituição financeira, operava as três contas correntes em banco no exterior. Por meio da empresa, captava clientes no Brasil e efetuava a remessa e a manutenção dos valores no exterior, realizando transações de compensações conhecidas como ‘dólar -cabo’ à margem do sistema oficial, sem declará-los à repartição federal competente. É típica a seguinte conduta: efetuar operação de câmbio não autorizada, com a finalidade de realizar a evasão de divisas do país.
    10. Não configurado o delito de lavagem de dinheiro. O dinheiro clandestinamente mantido no exterior consubstancia, em verdade, objeto material dos crimes de evasão de divisa e não seu produto ou provento, pois foi sub-repticiamente captado e clandestinamente remetido para o estrangeiro.
    11. A ausência de comunicação, às autoridades competentes, dos depósitos mantidos em contas bancárias no exterior em favor de offshores constituiu mero desdobramento - i.e. Progressão criminosa do meio utilizado pelo réu para a operação dólar cabo.
    12. Existe somente a prova do cometimento dos crimes de evasão de divisa, por meio do qual houve a transferência clandestina de dinheiro para o exterior e a própria dissimulação da propriedade do numerário evadido; ambos, portanto, não propiciaram nenhum produto para ser lavado, apenas os meios pelos quais capitais disponíveis puderam ser usufruídos de forma livre, desimpedida e sem o pagamento dos respectivos impostos e taxas incidentes no estrangeiro, motivo pelo qual não há cogitar-se de lavagem de capitais no caso sob exame.
    13. Pena-base acima do mínimo legal. As transações efetuadas pelo réu envolveram montante expressivo, correspondente a mais de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais) consubstanciada em mais de mil e duzentas ordens de transferência, o que denota a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, exigindo, como aduz a acusação, a exasperação das reprimendas impostas.
    14. O número de dias-multa deve ser estipulado em observância ao quantum da pena privativa de liberdade.
    15. O valor do dia-multa do apelante mantido em 5 (cinco) salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista as declarações de imposto de renda constantes dos autos que demonstram que o acusado possui patrimônio acima da média da população brasileira.
    16. Fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2°,’c’, do Código Penal.
    17. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III, do Código Penal, substituo da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública a ser designada pelo Juízo da Execução, pelo prazo da pena substituída, e prestação pecuniária, no valor de 15 (quinze) salários mínimos, em prol de entidade pública ou privada com destinação social que também deverá ser escolhida pelo Juízo da Execução.
    18. No que tange ao valor da prestação pecuniária, importante mencionar que a prestação deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado.
    19. Os valores depositados nas contas correntes mantidas pelo acusado no exterior consistem em proveito do crime previsto no art. 22, caput, da Lei 7.492/1986, o que justifica seu perdimento com fundamento no disposto no art. 91, II, b do Código Penal.
    20. Liberados os demais bens e valores depositados em juízo, uma vez que não há nos autos prova de origem ilícita, já que o réu também auferia recursos lícitos. Em que pese a aquisição de bem coincidir com o período dos fatos delitivos, não há como presumir que seu patrimônio é inteiramente ilícito. 
    21. Recurso parcialmente provido” (págs. 342-345 do documento eletrônico 10).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 393-394 do documento eletrônico 10). 
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, X, XII, LV e LVI, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei). 
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Quanto às demais questões aduzidas no apelo extremo, observo que o órgão julgador do acórdão recorrido examinou detidamente os vícios apontados e reputou fundamentada a quebra dos sigilos bancário e fiscal do réu. 
    Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Aferição da existência dos requisitos necessários para tanto. Inadmissível reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte não autoriza, em sede de recurso extraordinário, a aferição da existência ou não dos requisitos exigidos para a quebra do sigilo, por isso demandar, inegavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 279 do STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa do acórdão proferido, explicitando suas razões de decidir. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 695.721-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE TRIBUTO. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO FISCAL. 1. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante n. 24. Crédito tributário constituído previamente à denúncia por crime contra a ordem tributária. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 716.904-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 
    II – Inviável em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 607.194-AgR/CE, de minha relatoria)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator